Tribunal: STF
Processo: RE 307396
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. LEI 
   8.420/92. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA.

1.	 É inadmissível recurso extraordinário no qual se 
   pretende a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2.	Inviável 
   processamento de extraordinário para debater matéria 
   infraconstitucional e de cláusulas contratuais, sob argumento de 
   violação aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Afronta, 
   se existente, ocorreria de forma indireta.
3.	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Agravo regimental 
   improvido.